Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739406-15.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: JOANA GARCIA BICALHO DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS EMBARGADO: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS EMBARGANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS e JOANA GARCIA BICALHO DIAS contra o v. acórdão exarado sob o ID 53813147, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e proveu agravo de instrumento interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, para cassar a decisão de ID 170846276 dos autos de origem, restabelecendo os efeitos da decisão de ID 168951998 dos autos de origem, que nomeou a agravante como inventariante. Da análise do processo de origem, constata-se que a agravante Wellk Ronnie Azevedo Bicalho foi removida do encargo de inventariante, em razão do processo de Remoção de Inventariante no 0745664-38.2023.8.07.0001, consoante depreende-se da decisão de ID 182327718. A remoção da agravante do encargo de inventariante acarreta, em princípio, a perda do interesse processual em relação à pretensão infringente deduzida no recurso em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos embargantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente da remoção da embargada do encargo de inventariante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 13:58:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora